Tribunal: CARF
Processo: 10875.907611/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.907611/2012-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.544 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
GATE GOURMET LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem adote as providências indicadas, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em face
do despacho decisório, de 03/05/2013, rastreamento no 050908147, proferido pela
DRF/Guarulhos, o qual deferiu parcialmente o crédito pleiteado no pedido de
ressarcimento no 28089.98546.050107.1.1.08-0456, homologou parcialmente as
compensações declaradas nas Dcomp no 40330.19232.290606.1.3.08-8940 e no
02703.52008.090609.1.7.08-0400, bem como não homologou as compensações
declaradas na Dcomp no 35514.09890.160207.1.3.08-5015.
A delegacia de origem, por meio do Despacho Decisório de fls. 50/52, reconheceu
parcialmente o direito creditório sobre vendas para o exterior, no segundo trimestre de
2006, no valor de R$ 17.036,22 - que foi utilizado para homologar as compensações
declaradas.
Cientificada do despacho decisório em 13/05/2013, a interessada apresentou, em
12/06/2013, a Manifestação de Inconformidade de fls. 2/34, cujo teor será, a seguir,
sintetizado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.907611/2012-97
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907611/2012-97

Após um breve relato dos fatos, alega preliminarmente, no item III.1, a nulidade do
despacho decisório.
No subitem III.1.1 - Ausência de motivação e de fundamentação legal quanto às
glosas de créditos vinculados à aquisição de insumos de cooperativas – ofensa ao
princípio da estrita legalidade e da ampla defesa – aduz que o Auditor-Fiscal deixou de
apresentar a subsunção do fato à norma, haja vista que não consta, no corpo da decisão
impugnada, a fundamentação legal para a glosa. Argumenta que inexiste no
ordenamento jurídico qualquer óbice ao creditamento do PIS exportação sobre insumos
adquiridos de cooperativas, “razão pela qual não restam dúvidas acerca da ilegalidade e
arbitrariedade dessas glosas!” Prossegue afirmando que para que a Administração
Fazendária realize efetivamente a glosa do valor que reputa como não sendo insumo, “é
necessário que fundamente seu entendimento no despacho decisório, sem qualquer
discricionariedade, para que, assim, possibilite ao contribuinte, no caso a Manifestante,
contestar tal fundamento, sob pena de afronta ao que dispõe o artigo 50 da Lei no
9.784/1999.”, o qual preconiza que os atos administrativos devem ser motivados com a
indicação expressa dos fatos e fundamentos jurídicos. Dentro dessa premissa, destaca o
art. 2o do citado ato legal, para concluir que o despacho decisório não atendeu aos
princípios que norteiam a Administração Fazendária, ensejando, a sua nulidade, razão
pela qual dever ser a decisão cancelada, a fim de que seja novamente analisada a
compensação pleiteada. Além do que, o Despacho Decisório, face a ausência de
motivação e fundamentação legal para a glosa dos créditos sobre insumos adquiridos de
cooperativas, impossibilita o exercício da ampla defesa.
E no subitem III.1.2 - Da Homologação Tácita dos PER/DCOMPS no.s
35514.09890.160207.1.3.08-5015 e 40330.19232.290606.1.3.08-8940, clama pelo
reconhecimento da homologação tácita das Dcomp citadas nos termos do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, haja vista que essas foram transmitidas em 16/07/2007 e
29/06/2006, respectivamente e a ciência do despacho decisório ocorreu em
13/05/2013.
Quanto ao mérito, no item III.2.1 - Do restabelecimento da verdade material – das
atividades exercidas pela manifestante – Do efetivo enquadramento dos itens glosados
pela fiscalização ao conceito restritivo de insumo adotado pelo órgão fazendário para
fins de creditamento do PIS - alega que a discussão ora travada refere-se
exclusivamente às glosas realizadas em relação a determinados custos e despesas
utilizadas como insumos na apuração dos créditos de PIS discutidos. Neste sentido
observa que será necessário a separação dos itens (bens e serviços) utilizados ora na
produção de bens destinados à venda daqueles ora utilizados na prestação de serviços.
Desse modo, passa a detalhar as suas atividades conforme o contrato social,
explicitando que desenvolve duas atividades distintas: uma destinada à produção de
bens destinados à venda e outra relacionada à prestação de serviços aeroportuários –
“catering” e “handling”. Explica que o “catering” aéreo é a soma de dois processos
distintos de trabalho. Um deles envolve o material de bordo (geralmente oriundo da
própria companhia) e o outro envolve as matérias-primas, normalmente compradas in
natura para, após passar por um processo de industrialização, transformarem-se em
serviços de bordo. Em resumo, o objetivo da empresa é desenvolver e operar cozinhas
para fornecimento de refeições para empresas (catering), produção, compra e venda de
alimentos e bebidas para o fornecimento de refeições coletivas e quaisquer tipos de
mercadorias a bordo de aeronaves. Por sua vez, a segunda atividade, de serviços
aeroportuários (handling), envolve toda a atividade de apoio às aeronaves em trânsito
nos aeroportos, especificamente, o carregamento e descarregamento de alimentos,
bebidas e outros materiais de comissaria a bordo, utilizando equipamentos da própria
companhia aérea; o deslocamento da cozinha industrial para a aeronave e seu posterior
retorno à empresa, incluindo a limpeza de bens utilizados nessas atividades, além de
outros serviços, incluídos no termo handling, como a arrumação e estocagem de bens e
a incineração dos resíduos alimentares. Desse modo, argumenta que “ (i) as atividades
de compra e administração de insumos, seleção e higienização de alimentos, produção e
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907611/2012-97

montagem das refeições (catering) constituem produção de bens destinados à venda -
fornecimento de refeições a bordo (inciso I do § 4o do art. 8o da IN SRF no 404/04),
enquanto (ii) as atividades de serviços aeroportuários consistentes no transporte,
lavagem, montagem, embarque e desembarque de todos os equipamentos de
propriedade das companhias aéreas nas aeronaves (handling) constituem prestação de
serviços aeroportuários (inciso II do § 4o do art. 8o da IN SRF no 404/04). Anexa
fluxogramas da linha de produção e serviços que presta.
Menciona que os bens e serviços glosados pela fiscalização, elencados item a item,
correspondem aos bens e serviços adquiridos e efetivamente aplicados e consumidos no
processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços,
enquadrando-se no conceito de insumos para fins de creditamento do PIS:
(i) Material de limpeza e higiene: O material de higiene e limpeza é utilizado para a
sanitização (a) dos alimentos empregados na produção e montagem das refeições
fornecidas às companhias aéreas e (b) dos "trolleys" (carrinhos) e respectivos
equipamentos, tais como: talheres, pratos, "bowls", xícaras, pires, copos, racks, fornos,
bandejas, guardanapos, toalhas, garrafas de bebidas e tudo mais oriundo do retorno dos
vôos, de propriedade das companhias aéreas.O material de higiene e limpeza, portanto,
é vinculado tanto às atividades de produção dos bens destinados à venda de refeições
("catering"), como às atividades de prestação de serviços aeroportuários ("handling").
Isso se verifica claramente pelo book fotográfico acostado à presente Manifestação,
onde se constata o processo de higienização tanto dos alimentos destinados à venda
como do material das companhias aéreas.
Analisando o conceito de insumo trazido pelos incisos I, "a", e II, "a"., ambos do §4o do
artigo 8° da IN SRF n.° 404/04, constata-se que tais bens, inequivocamente, sofrem
alterações, tais como a perda de propriedades físicas ou químicas em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em aplicação, bem como são aplicados e
consumidos na prestação de serviços aeroportuários de handling, não estando incluídos
no ativo imobilizado.
(ii) Uniformes: Os uniformes são utilizados tanto nas atividades de produção dos bens
destinados à venda ("catering") como nas atividades de prestação de serviços
aeroportuários ("handling"), mostrando-se essenciais para a manipulação de alimentos
de modo a evitar a sua contaminação e, no caso da prestação de serviços, fundamentais
para permitir o acesso a áreas restritas dos aeroportos, executando a segregação de
resíduos e descontaminação dos equipamentos das empresas aéreas. Isso se verifica
claramente pelo book fotográfico acostado à presente Manifestação, onde é possível
constatar a separação das atividades por tipo e cor de uniforme, os quais são exigidos
pela legislação sanitária e aeroportuária sob pena de pesadas multas.
Analisando o conceito de insumo trazido pelos incisos I, "a", e II "a" ambos do § 4o do
artigo 8° da IN SRF n.° 404/04, constata-se que tais bens, inequivocamente, sofrem
alterações, tais como o desgaste e o dano em função de ação diretamente exercida sobre
o produto em aplicação, bem como são aplicados e consumidos na prestação de serviços
aeroportuários de "handling", não estando incluídos no ativo imobilizado.
Aliás, nesse item, cumpre observar que com a edição da Lei n.° 11.898/09, artigos 24 e
25, reconheceu-se o direito ao creditamento em relação às despesas com fardamento ou
uniformes fornecidos aos empregados, motivo pelo qual não há como limitar ou glosar
tal parcela que compõe o crédito aqui discutido, especialmente porque os serviços
aeroportuários de "handling" prestados pela Manifestante também abrangem a limpeza,
conservação e manutenção dos equipamentos das companhias aéreas, exigindo-se, para
tanto, a devida uniformização dos funcionários e utilização dos EPI's.
(iii) Lavanderia: O serviço de lavanderia consiste na lavagem, desinfecção, e
descontaminação dos equipamentos das empresas aéreas, que são travesseiros,
guardanapos, cobertores, mantas, fones de ouvidos expostos a secreções, excreções e
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907611/2012-97

outros fluidos orgânicos e higienização dos uniformes dos funcionários da Manifestante,
conforme contrato e nota fiscal anexos (doc 7), sendo relacionado, portanto, tanto às
atividades de produção dos bens destinados à venda de refeições ("catering") como às
atividades de prestação de serviços aeroportuários ("handling").Por meio do book
fotográfico acostado à presente Manifestação, verifica-se claramente, por exemplo, a
triagem e separação dos diferentes tipos de uniformes para lavagem.
Analisando o conceito de insumo trazido pelos incisos I, "b", e II, "b", ambos do § 4o do
artigo 8° da IN SRF n.° 404/04, constata-se que tal serviço, inequivocamente, é aplicado
ou consumido na produção do produto destinado à venda de refeições e na prestação de
serviços aeroportuários.
(iv) Remoção e incineração de lixo: O serviço de remoção e incineração de lixo deve
respeitar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos determinado pela Vigilância
Sanitária Federal e consiste na segregação de resíduos, compactação, transporte dos
resíduos sólidos coletados dos vôos no interior da aeronave, com destino ao aterro
sanitário e posterior incineração, conforme contrato que segue anexo (doc. 8), sendo
vinculado, portanto, às atividades de prestação de serviços ("handling"). Cumpre
observar que esse lixo não pode ser descartado à coleta regular, seja porque assim não
permitem os órgãos sanitários, seja em virtude da vultosa quantidade.
Analisando o conceito de insumo trazido pelo inciso II, alínea "b", do § 4o do artigo 8o
da IN SRF n.° 404/04, constata-se que tal serviço, inequivocamente, é aplicado ou
consumido na prestação de serviços.
(v) Análise laboratorial de comidas: O serviço de análise laboratorial de comidas é
utilizado para a realização de criteriosos testes de qualidade diário das refeições,
conforme contrato anexo (doc. 09), exigido tanto pela legislação sanitária de modo a
preservar a integridade da saúde pública e do consumidor final, como também por
disposições contratuais, sendo vinculado às atividades de produção dos bens destinados
à venda ("catering").
Analisando o conceito de insumo trazido pelo inciso I, alínea "b", do § 4o do artigo 8o da
IN SRF n.° 404/04, constata-se que tal serviço, inequivocamente, é aplicado ou
consumido na produção do produto destinado à venda.
(vi) Serviços de conservação e limpeza: Os serviços de conservação e limpeza são
utilizados para a manutenção da higiene e dedetização das áreas internas e externas da
Manifestante, conforme contratos anexos (doc. 10 e 11), áreas essas que também sofrem
rígidos controles das autoridades sanitárias, inclusive sob pena de interdição do
estabelecimento, sendo vinculados tanto às atividades de produção dos bens destinados
à venda como às atividades de prestação de serviços.
Analisando o conceito de insumo trazido pelos incisos I, "b" e II, "b"., ambos do §4o do
artigo 8o da IN SRF n.° 404/04, constata-se que tais serviços, inequivocamente, são
aplicados ou consumidos na produção do produto destinado à venda e na prestação de
serviços aeroportuários.
Após a explicação da utilização de cada bem ou serviço no processo produtivo, assim
concluiu a requerente:
Desta feita, todos os bens e serviços objeto do presente feito, glosados pela fiscalização
tributária da apuração do crédito do PIS, enquadram-se no conceito restritivo de insumo
adotado pela D. Autoridade Fazendária com base na literalidade do que dispõe o §4o do
artigo 8o da IN SRF no 404/04, motivo pelo qual não há como sustentar e manter a
decisão impugnada, em atenção ao princípio da verdade material.
No item seguinte, III.2.3 - Da fixação do conteúdo, extensão e alcance do conceito
de insumos passíveis de creditamento na sistemática não cumulativa de apuração
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907611/2012-97

do PIS – do entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o assunto, traz um
extenso arrazoado sobre insumos na visão da doutrina e da jurisprudência, afirmando
que o conceito de insumos na legislação do PIS compreende a soma de todas as
despesas incorridas, necessárias para o desenvolvimento das atividades comerciais do
contribuinte, ou seja, essenciais para a geração da receita a ser tributada, não podendo
sofrer limitações. Destaca, ainda que RFB tem, ao longo do tempo, modificando os
critérios de definição de insumos no que se refere às contribuições sociais, deixando de
relacioná-las com as alterações tais como o desgaste, dano ou perda de propriedades
químicas ou físicas um função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, passando a relacioná-las à aplicação no processo produtivo, como se
constata em diversas soluções de consulta. Por fim relata que é equivocada a decisão ora
impugnada ao limitar o creditamento do PIS somente aos custos ou despesas que se
enquadrem no conceito de insumos aplicados, consumidos ou daqueles que sofram
alteração, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida no processo de fabricação de bens destinados à
venda. Deste modo, aduz que devem ser consideradas todas as despesas incorridas,
necessárias para o desenvolvimento das suas atividades comerciais finais, sem as quais
seria impossível auferir a receita.
No item III.2.3 - Da legalidade do creditamento do PIS sobre insumos adquiridos
de Cooperativa – Art. 3o, § 3o, II da Lei no 10.833/03 c/c art.69 da Lei no 9.532/97 –
Antecedente da norma que descreve uma relação jurídica e seus sujeitos de direito –
princípio da estrita legalidade – diz que o Agente Fiscal decidiu pela glosa de créditos
relativos a insumos adquiridos de cooperativas, misturando ao mesmo cálculo supostos
créditos relativos a insumos adquiridos de pessoas físicas. Alega que o despacho
decisório não teceu um único argumento para realização das glosas de insumos
adquiridos de cooperativas, o que “macula a exigência, tornando-a, por si só, nula.” E se
não bastasse tal insanável nulidade, argumenta que existe permissivo legal expresso
para o creditamento do PIS sobre insumos adquiridos de cooperativas. Trata-se do art.
3o, § 3o, II da Lei no 10.833/03. Faz várias considerações teóricas sobre o alcance da
legislação mencionada para alegar que a Lei em nenhum momento separou as
cooperativas das demais pessoas jurídicas , ou seja, “cooperativa” é espécie do gênero
“pessoa jurídica”.
Na sequência, no item III.2.4 - Dos créditos relativos a despesas de aluguéis de
máquinas, equipamentos e prédios utilizados na atividade da empresa – possibilidade –
art. 3o, IV da Lei no 10.833/03- do cerceamento de defesa por ausência de indicação
expressa dos itens glosados - explica que é lícito o crédito do PIS sobre despesas de
aluguéis de máquinas e equipamentos, assim como a locação de imóveis para
consecução de suas atividades. Alega que foi deferida apenas parte das despesas, sem
bem definir a origem dos valores glosados e o motivo de o Auditor ter entendido que
tais valores não se referiam a despesas de aluguéis de prédios e equipamentos. Deve,
por conseguinte, ser reformado o despacho decisório e, sendo outro o entendimento, que
seja determinada a retificação da decisão impugnada de forma a explicar a glosa
efetuada e seja devolvido o prazo para apresentação de nova defesa.
No item III.2.5 - Da eventual necessidade de conversão do julgamento em
diligência – Do objeto da diligência e do atendimento dos requisitos para a sua
realização - solicita a conversão do julgamento em diligência, caso não se entenda
suficientemente comprovado o enquadramento dos itens glosados ao conceito literal de
insumos, de modo a possibilitar o restabelecimento da verdade material. Faz uma
arrazoado sobre o princípio de verdade material, para concluir a intrínseca relação entre
esse princípio e a conversão do julgamento em diligência e/ou determinação de perícia
técnica, inclusive, elencando quesitos para perícia caso esta venha a ser determinada.
Ante o exposto, requer o reconhecimento da nulidade do despacho decisório combatido,
já que não atendidos os princípios da motivação, ampla defesa e contraditório e a
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907611/2012-97

reforma parcial do despacho decisório, a fim de que seja reconhecida e homologada
integralmente as compensações ora pleiteadas.
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 06-64.931, às
fls. 433/459), a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (PR), por unanimidade de votos, proferiu a seguinte decisão:
Considerando que:
(i) o crédito reconhecido pela DRF/Guarulhos, de R$ 17.036,22, foi insuficiente para a
homologação total das Dcomp transmitidas pela contribuinte, restando as compensações
declaradas
nas
Dcomp
no
40330.19232.290605.1.3.08-8940
e
no
02703.52008.090609.1.7.08-0400 homologadas parcialmente e as compensações
declaradas na Dcomp no 35514.09890.160207.1.3.08-5015 não homologadas, conforme
a seguinte tabela:
Dcomp
Débito Toral (RS)
Código débito
Valor homologado (RS)
40330.19232.290605.1.3.08-
8940
18.130,22
2484-01
6.943,66

47.153.05
2362-01
0,00
02703.52008.090609.1.7.08-
0400
12.205,83 (principal-
multa-juros)
0561-03
10.542,56
35514.09890.160207.1.3.08-
5015
20.481,71
2362-01
0,00
(ii) o reconhecimento da homologação tácita das Dcomp no
40330.19232.290606.1.3.08-8940 e no 35514.09890.160207.1.3.08-5015, implica que
os débitos tributários não podem mais ser exigidos pelo Fisco, mas não quer dizer
que o crédito adicional reconhecido não possa ser utilizado para o encontro de contas,
(iii) a compensação, dada a sua própria natureza, importa o aproveitamento, na mesma
proporção dos créditos envolvidos na operação (art. 368 da Lei no 10.406, de 2002 –
Código Civil), mesmo nos casos em que tenha ocorrido a homologação tácita:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
reconhecer a homologação tácita das Dcomp no 40330.19232.290606.1.3.08-8940 e no
35514.09890.160207.1.3.08-5015 e, no mérito, julgar procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, para reconhecer o crédito adicional de R$ 6.508,46 -
o qual deverá ser utilizado na compensação dos débitos declarados nas Dcomp
tacitamente homologadas - e manter a homologação parcial da Dcomp no
02703.52008.090609.1.7.08-0400.
A decisão do colegiado a quo foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2006
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Se a contribuinte teve acesso a todas as informações constantes do despacho decisório e
o seu direito de resposta se encontrou plenamente assegurado, não se configura o
cerceamento do direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Transcorrido o prazo de cinco anos contados da data de transmissão da Declaração de
Compensação, sem que o Fisco tenha se pronunciado, opera-se a homologação tácita da
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907611/2012-97

compensação declarada, restando extinto o débito tributário nela informado e a
utilização, na mesma proporção, do direito creditório envolvido na operação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
O pedido de diligência será indeferido quando se apresentar prescindível para elucidar
os fatos.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no âmbito do regime da não cumulatividade os bens utilizados
como insumos adquiridos de pessoas físicas.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos da Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério
da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição
legal.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CATERING E HANDLING. MATERIAL DE HIGIENE
E LIMPEZA.
Materiais de higienização e limpeza são bens utilizados como insumos na atividade de
fornecimento de refeições coletivas (catering) e na prestação de serviços aeroportuários
(handling) porquanto são empregados no processo produtivo.
CRÉDITOS. SERVIÇOS
DE CATERING E HANDLING.
REMOÇÃO E
INCINERAÇÃO DE LIXO.
Serviços de remoção e incineração de lixo são insumos na prestação de serviços
aeroportuários (handling) e no fornecimento de refeições (catering) tendo em vista que
aplicados na atividade de produção.
CRÉDITOS.
SERVIÇOS
DE
CATERING
E
HANDLING.
UNIFORMES.
LAVANDERIA. ANÁLISE LABORATORIAL DE ALIMENTOS.
Uniformes, serviços de lavanderia e de análise laboratorial de alimentos são bens e
serviços utilizados como insumos na atividade de fornecimento de refeições coletivas
(catering) e na prestação de serviços aeroportuários (handling) porque atendem ao
critério da relevância, haja vista que embora não indispensáveis à prestação do serviço,
integram o processo produtivo por imposição legal.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
A decisão do colegiado a quo foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907611/2012-97

Em suma, quanto às glosas efetuadas pela fiscalização, da decisão1 do colegiado a
quo resultou:
 Reversão total em relação aos itens discriminados no RELATÓRIO FISCAL
DRF/GUA/SEORT No 0021/2013 (fls. 60) como:
 Bens Utilizados como Insumos (Material de Higiene e Limpeza;
Uniformes; Lavanderia; Remoção de Lixo e Análise laboratorial)
 Reversão parcial2 em relação aos itens discriminados no RELATÓRIO
FISCAL DRF/GUA/SEORT No 0021/2013 (fls. 60/61) como:
 Bens Utilizados como Insumos (Compras de PF);
 Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos e Prédios Locados.
 Manutenção integral em relação aos itens discriminados no RELATÓRIO
FISCAL DRF/GUA/SEORT No 0021/2013 (fls. 60) como:
 Bens Utilizados como Insumos (Conservação e Limpeza)
Cientificado da decisão do colegiado a quo, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 475/493), no qual expõe suas razões de irresignação sob os seguintes tópicos:
 II.1 – DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA RECORRENTE – DA
ESSENCIALIDADE E DA EFETIVA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
A Recorrente inicia este tópico traçando considerações acerca das atividades
por ela exercida. Em grande medida reproduz os mesmos argumentos que
trouxera em sua manifestação de inconformidade e que foram detalhadamente
expostos no relatório da decisão de piso reproduzido acima (item III.2.1).
Em seguida, passa a tratar especificamente das glosas envolvendo os serviços
de conservação e limpeza. Em grande medida repisa os argumentos trazidos
em manifestação de inconformidade, assevera a suficiência da documentação
carreada nos autos para comprovação do direito a apuração de créditos em
relação a esses dispêndios e pugna por conversão do julgamento em diligência
acaso se entenda de modo diverso.
 II.2 – DA LEGALIDADE DO CREDITAMENTO DO PIS SOBRE
INSUMOS ADQUIRIDOS DE COOPERATIVA – ART. 3o, § 3o, II DA
LEI No. 10.833/03 C/C ART. 69 DA LEI No. 9.532/97
Neste tópico, a Recorrente volta assegurar o direito a crédito sobre os insumos
adquiridos de cooperativa. As razões de recurso são exatamente as mesmas

1 Vide tabelas contidas no item 6 – Cálculo dos créditos (fls. 458/457) do voto condutor da decisão recorrida.
2 A reversão das glosas, nestes casos, deu-se em virtude da constatação de pequenos erros nos valores utilizados pela
fiscalização.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907611/2012-97

contidas na impugnação (item III.2.3), motivo pelo qual se remete aos
excertos do relatório do acórdão recorrido reproduzidos acima.
 II.3 – DOS CRÉDITOS RELATIVOS À DESPESAS DE ALUGUÉIS DE
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS UTILIZADOS NA
ATIVIDADE DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – ART. 3o, IV DA LEI
No. 10.833/03 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS ITENS GLOSADOS
A Recorrente alega que é lícito tomar créditos de PIS sobre despesas de
aluguéis de máquinas, equipamentos e locação de imóveis para consecução de
suas atividades, mas que a autoridade fiscal deferiu o crédito de apenas parte
das despesas devidamente demonstradas nos autos, sem bem definir a origem
dos valores glosados,
 II.4 – DA EVENTUAL NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DO OBJETO DA DILIGÊNCIA E
DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A SUA REALIZAÇÃO
Por fim, a Recorrente pugna pela a realização de diligência, caso essa turma
entenda ser necessário. No bojo desse pedido, faz considerações acerca do
princípio da verdade material; cita o art. 142 do CTN e aborda a finalidade do
procedimento de lançamento (“investigação dos fatos tributários, com vista à
sua prova e caracterização”); aborda a revisão de oficio de lançamentos, de
que tratam os arts. 145 e 149 do CTN e conclui que “é medida necessária a
revisão de ofício do lançamento levado a efeito, realizando-se, caso
necessário, as diligências julgadas imprescindíveis, procedimento esse que,
quando efetivado, acarretará o reconhecimento integral do crédito tributário
pleiteado”.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907611/2012-97

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões de
recurso na sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.

3. Do mérito
Verificando o processo, constatei que o RELATÓRIO FISCAL
DRF/GUA/SEORT No 0021/2013 (fls. 53/63), a decisão recorrida (fls. 433/458) e o próprio
recurso voluntário constato que as análises, razões de decidir e até os argumentos de recurso
fazem referência a documentos juntados ao processo administrativo no 10875.720450/2010-67, o
qual aborda pedido de ressarcimento de créditos da COFINS Não-Cumulativa vinculados a
receita de exportação no mesmo período do pedido de ressarcimento tratado neste processo (2o
trimestre de 2006).
Todavia, compulsando os autos verifiquei que os documentos do processo n°
10875.720450/2010-67 não foram juntados a este e tampouco aqueles autos encontram-se
vinculados a este processo.
Também constato que apesar de o despacho decisório no 050908147 (fls. 50/52) e
o RELATÓRIO FISCAL DRF/GUA/SEORT No 0021/2013 tratarem do pedido de ressarcimento
no 28089.98546.050107.1.1.08-0456 este não se encontra juntado os autos.
Nesse cenário, é evidente que, na ausência de tais documentos a análise do caso
por esta turma resta prejudicada, motivo pelo qual entendo ser necessária a baixa dos autos para
que a unidade preparadora proceda o saneamento.
Aproveitando o ensejo, entendo ser adequado esclarecer quais dos débitos que
tiveram sua compensação solicitada por meio das DCOMPs no 40330.19232.290606.1.3.08-
8940,
02703.52008.090609.1.7.08-0400
e
35514.09890.160207.1.3.08-5015
que
ainda
permanecem em cobrança. Isso porque, conforme já destacado acima, no acórdão da DRJ foi
proferida a seguinte decisão:
(ii) o reconhecimento da homologação tácita das Dcomp no
40330.19232.290606.1.3.08-8940 e no 35514.09890.160207.1.3.08-5015, implica que
os débitos tributários não podem mais ser exigidos pelo Fisco, mas não quer dizer que o
crédito adicional reconhecido não possa ser utilizado para o encontro de contas,
(iii) a compensação, dada a sua própria natureza, importa o aproveitamento, na mesma
proporção dos créditos envolvidos na operação (art. 368 da Lei no 10.406, de 2002 –
Código Civil), mesmo nos casos em que tenha ocorrido a homologação tácita:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
reconhecer a homologação tácita das Dcomp no 40330.19232.290606.1.3.08-8940 e no
35514.09890.160207.1.3.08-5015 e, no mérito, julgar procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, para reconhecer o crédito adicional de R$ 6.508,46 -
o qual deverá ser utilizado na compensação dos débitos declarados nas Dcomp
tacitamente homologadas - e manter a homologação parcial da Dcomp no
02703.52008.090609.1.7.08-0400.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.544 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.907611/2012-97

Como se vê, a decisão do colegiado a quo reconheceu a homologação tácita das
DCOMPs no 40330.19232.290606.1.3.08-8940 e no 35514.09890.160207.1.3.08-5015.
Todavia, depois do referido acórdão, foram juntados demonstrativos referentes
aos processos eletrônicos no 10875900898201313 e 10875900900201346 (fls. 462 e 467) que,
respectivamente, controlam os débitos a que se referem as declarações de compensação que
tiveram homologação tácita reconhecida. Além dos demonstrativos, constam DARFs que
indicariam a exigência de valores em relação a esses processos (fls. 463/464 e 468). Portanto, no
mínimo, causa dúvida a juntada desses documentos, considerando a decisão do colegiado a quo.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Nesse diapasão, julgo ser prudente baixar o presente processo em diligência, para
que a unidade de origem:
1) Realize a juntada dos documentos do processo no 10875.720450/2010-67
nestes autos ou promova a vinculação daquele processo a este;
2) Realize a juntada nestes autos de cópia do Pedido de Ressarcimento no
28089.98546.050107.1.1.08-0456;
3) Esclareça quais débitos cuja compensação foi solicitada pelo contribuinte nas
DCOMPs no 40330.19232.290606.1.3.08-8940, 02703.52008.090609.1.7.08-
0400 e 35514.09890.160207.1.3.08-5015 que permanecem com cobrança
ativa após a decisão da DRJ.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 505
DF CARF MF
Original